Tribunal: STF
Processo: RE 80439
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
DESQUITE. IRRETRATABILIDADE (SÚMULA 305). NÃO E RETRATAVEL
UNILATERALMENTE O ACORDO DOS CONJUGES PARA PARTILHA DE BENS,
MORMENTE SE INVOCADAS RAZOES INEXATAS (SÚMULA 305). NÃO SE CONHECE
DO RE QUE NÃO DEMONSTRA NEGAÇÃO DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL, NEM
DISSIDIO NOS TERMOS DO ART. 305, DO REGIMENTO INTERNO.